Tribunal: CARF
Processo: 15251.720083/2017-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NELSO KICHEL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2013
RECURSO DE OFÍCIO. DCOMP. CRÉDITO INTEGRALMENTE DEFERIDO PELA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não cabe recurso de ofício das decisões prolatadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, em processos relativos a tributos administrados por esse órgão, quando se tratar de pedido de restituição de tributos e/ou quando se tratar de homologação de compensação tributária.

Inteiro teor:
S1­C4T1
Fl. 298

1
297
S1­C4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
15251.720083/2017­29
Recurso no
De Ofício
Acórdão no
1401­004.326 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de março de 2020
Matéria
PER/DCOMP
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
LITELA PARTICIPAÇÕES S/A

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE ­ IRRF
Ano­calendário: 2013
RECURSO DE OFÍCIO. DCOMP. CRÉDITO INTEGRALMENTE
DEFERIDO PELA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
Não cabe recurso de ofício das decisões prolatadas pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, em processos relativos a tributos administrados por esse
órgão, quando se tratar de pedido de restituição de tributos e/ou quando se
tratar de homologação de compensação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer
do recurso de ofício nos termos do voto do Relator.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves ­ Presidente

(assinado digitalmente)
Nelso Kichel ­ Relator.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15251.720083/2017-29
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15251.720083/2017­29
Acórdão n.o 1401­004.326
S1­C4T1
Fl. 299

2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15251.720083/2017­29
Acórdão n.o 1401­004.326
S1­C4T1
Fl. 300

3
Relatório
Trata­se do Recurso de Ofício em face do Acórdão da 1a Turma da
DRJ/Campo Grande (e­fls. 268/275) que reformou o despacho decisório da DRF/Rio de
Janeiro I, ao julgar a Manifestação de Inconformidade Procedente e deferir integralmente o
direito creditório pleiteado.

Quanto aos fatos, consta dos autos:

­ que a contribuinte informou duas compensações tributárias, sob condição
resolutória, tendo utilizado ­ como crédito ­ IRRF, conforme demonstrado resumo:

Data de
transmissão
No DCOMP
CRÉDITO
(Utilizado) R$
DÉBITO
(confessado) R$
02/07/2013
(e­fls. 02/06)
25356.40772.020713.1.3.06­0046
IRRF ­ JSCP
AC 2013
R$ 9.406.981,41
Cód. Receita 5706
IRRF ­ JSCP
PA junho/2013
Cód. Receita 5706
R$ 8.535.000,00
Data Venc.
03/07/2013
02/01/2014
(e­fls. 07/11)
06783.51703.020114.1.3.06­6402
IRRF ­ JSCP
AC 2013
R$7.623.965,69
Cód. Receita 5706
IRRF ­ JSCP
PA Dez/2013
Cód. Receita 5706
R$ 7.050.000,00
Data Venc.
06/01/2014

­ que a DRF/Rio de Janeiro I, após tratamento manual das DCOMP,
indeferiu o direito creditório, pois os valores pleiteados nas DCOMP já haviam sido utilizados
na formação do saldo negativo do IRPJ do AC 2013, conforme Despacho Decisório no
107/2017 (e­fls. 83/87), in verbis:

(...)
Trata o presente de compensação efetuada pela interessada
acima identificada, através das declarações de compensação ­
DCOMP eletrônicas no 25356.40772.020713.1.3.06­0046 e no
06783.51703.020114.1.3.06­6402, as quais foram baixadas para
tratamento manual no presente processo.
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15251.720083/2017­29
Acórdão n.o 1401­004.326
S1­C4T1
Fl. 301

4
O alegado crédito a que se refere a DCOMP eletrônica no
25356.40772.020713.1.3.06­0046 seria de IRRF – Juros sobre o
Capital Próprio ­ JCP, código de receita 5706, relativo ao ano­
calendário de 2013, no valor de R$ 9.406.981,41 (nove milhões
quatrocentos e seis mil, novecentos e oitenta e um reais e
quarenta e um centavos), que pretende compensar com débito de
IRRF – Juros sobre o Capital Próprio ­ JCP, código de receita
5706, relativo ao período de junho de 2013, no valor de R$
8.535.000,00, fls. 02/06.
O crédito a que se refere a DCOMP eletrônica no
06783.51703.020114.1.3.06­6402 seria de IRRF – Juros sobre o
Capital Próprio ­ JCP, código de receita 5706, relativo ao ano­
calendário de 2013, no valor de R$ 7.623.965,69 (sete milhões
seiscentos e vinte e três mil novecentos e sessenta e cinco reais e
sessenta e nove centavos), que pretende compensar com débito
de IRRF – Juros sobre o Capital Próprio ­ JCP, código de
receita 5706, relativo ao período de dezembro de 2013, no valor
de R$ 7.050.000,00, fls. 07/11.
Extrato SIEFPERDCOMP não aponta outras DCOMP, além das
acima mencionadas, como vinculadas ao crédito de JCP do ano­
calendário de 2013, fls. 14/17.
Fundamentação:
(...)
Conforme anteriormente dito, os créditos alegados se referem a
IRRF –Juros sobre o Capital Próprio ­ JCP, código de receita
5706, relativo ao mês de junho do ano­calendário de 2013, no
valor de R$ 9.406.981,41 (nove milhões quatrocentos e seis mil
novecentos e oitenta e um reais e quarenta e um centavos), que
pretende compensar com débito de IRRF – Juros sobre o Capital
Próprio ­ JCP, código de receita 5706, relativo ao período de
junho de 2013, no valor de R$ 8.535.000,00, através da DCOMP
eletrônica no 25356.40772.020713.1.3.06­0046, assim como,
IRRF – Juros sobre o Capital Próprio ­ JCP, código de receita
5706, relativo ao mês de dezembro do ano­calendário de 2013,
no valor de R$ 7.623.965,69 (sete milhões seiscentos e vinte e
três mil novecentos e sessenta e cinco reais e sessenta e nove
centavos), que pretende compensar com débito de IRRF – Juros
sobre o Capital Próprio ­ JCP, código de receita 5706, relativo
ao período de dezembro de 2013, no valor de R$ 7.050.000,00,
através da DCOMP eletrônica no 06783.51703.020114.1.3.06­
6402.
Segundo
informado
em
DCOMP
eletrônica
no
25356.40772.020713.1.3.06­0046, a retenção de JCP foi
efetuada pela fonte pagadora detentora do CNPJ no
01.772.413/0001­57, tendo sido a mesma confirmada em
DIRF/2013 (resumo do beneficiário e mensal), cujo valor de
retenção foi corretamente efetuado, uma vez que os respectivos
rendimentos declarados pela fonte pagadora, no valor de R$
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15251.720083/2017­29
Acórdão n.o 1401­004.326
S1­C4T1
Fl. 302

5
62.713.209,42, à alíquota de 15%, resultam nos R$ 9.406.981,41
retidos, conforme DIRF mensal juntada em fls. 18/22.
Também, segundo informado em DCOMP eletrônica no
06783.51703.020114.1.3.06­6402, a retenção de JCP, foi
efetuada pela fonte pagadora detentora do CNPJ no
01.772.413/0001­57, tendo sido a mesma confirmada em
DIRF/2013 (resumo do beneficiário e mensal), cujo valor de
retenção foi corretamente efetuado, uma vez que os respectivos
rendimentos declarados pela fonte pagadora, no valor de R$
50.826.437,91, à alíquota de 15%, resultam nos R$ 7.623.965,69
retidos, conforme DIRF mensal juntada em fls. 18/22.
Através da análise da DIPJ/2014, ano­calendário 2013,
retificadora ativa de no 0001688324, em ficha 62, se confirma a
participação da interessada no capital da fonte pagadora dos
Juros sobre o Capital Próprio (detentora do CNPJ no
01.772.413/0001­57), fls. 64.
Pesquisa ao sistema DIRF mensal também demonstra que a
interessada, como declarante, informou os débitos de JCP,
código de receita 5706, relativo ao período de junho de 2013, no
valor de R$ 8.535.000,00, assim como, relativo ao período de
dezembro de 2013, no valor de R$ 7.050.000,00, fls. 23.
Analisando­se em sua DCTF/2013, fica demonstrado que a
interessada declarou o pagamento do débito de IRRF – Juros
sobre o Capital Próprio ­ JCP, código de receita 5706, relativo
ao período de junho de 2013, no valor de R$ 8.535.000,00,
compensado
através
da
DCOMP
eletrônica
no
25356.40772.020713.1.3.06­0046, assim como, declarou o
pagamento do débito de IRRF – Juros sobre o Capital Próprio ­
JCP, código de receita 5706, relativo ao período de dezembro de
2013, no valor de R$ 7.050.000,00, compensado através da
DCOMP eletrônica no 06783.51703.020114.1.3.06­6402, fls.
67/68.
Também, pesquisa ao mesmo sistema DCTF, demonstra que a
fonte pagadora dos Juros sobre o Capital Próprio, detentora do
CNPJ no 01.772.413/0001­57, declarou débitos de JCP, código
de receita 5706, relativo aos períodos de junho e dezembro de
2013, fls. 69/70.
Por fim, visando­se a verificação de possível utilização em
duplicidade das retenções de JCP em tela com eventual saldo
negativo,
pesquisou­se
no
sistema
SIEFPERDCOMP
a
existência de PERDCOMP relativa a saldo negativo de IRPJ
para o ano de 2013, tendo havido o retorno da DCOMP no
14232.40899.150714.1.3.02­1006, fls. 71/82.
Em referida DCOMP a interessada declara como crédito saldo
negativo de IRPJ, ano­calendário de 2013, no valor de R$
1.634.223,64, oriundo, dentre outros, de dedução de IRRF, sob o
código de receita 5706, pela fonte pagadora detentora do CNPJ
no 01.772.413/0001­57, no valor de R$ 17.030.947,10, fls. 73.
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15251.720083/2017­29
Acórdão n.o 1401­004.326
S1­C4T1
Fl. 303

6
Em ficha 57 “Demonstrativo do Imposto de Renda, CSLL e
Contribuição
Previdenciária
Retidos
na
Fonte”
da
anteriormente citada DIPJ/2014, também foi declarada referida
retenção, informando como rendimento recebido o valor de R$
113.539.647,33 e como imposto retido, o valor de R$
17.030.947,10, fls. 63.
Constatou­se na citada DIPJ/2014, que em ficha 09A
“Demonstração do Lucro Real ­ PJ em Geral”, foi declarado na
linha 18 “Juros sobre Capital Próprio Recebido ­ Investimento
Avaliado pelo MEP”, o valor da receita de JCP constante da
DIRF declarada pela fonte retentora, de R$ 113.539.647,33
(somatório das receitas de 62.713.209,42 e 50.826.437,91,
relativas aos meses de junho e dezembro), assim como, vê­se que
os R$ 17.030.947,10 de retenção de JCP que são parcelas
formadoras do saldo negativo de IRPJ do ano de 2013, são
referentes ao somatório das retenções de juros sobre o capital
próprio de R$ 9.406.981,41, relativa ao mês de junho/2013, e, de
R$ 7.623.965,69, relativa ao mês de dezembro/2013, que são o
crédito em análise nas DCOMP no 25356.40772.020713.1.3.06­
0046 e no 06783.51703.020114.1.3.06­6402.
Portanto, já há elementos suficientes para se concluir que a
interessada se utiliza em duplicidade das mesmas retenções de
JCP, relativa à fonte pagadora detentora do CNPJ no
01.772.413/0001­57, uma vez que as utiliza tanto no crédito
objeto
das
DCOMP
em
análise,
de
no
25356.40772.020713.1.3.06­0046
e
no
06783.51703.020114.1.3.06­6402, quanto na DCOMP relativa
ao saldo negativo de IRPJ do ano de 2013, de no
14232.40899.150714.1.3.02­1006.
Diante de todo o acima exposto, com fundamento nas
informações contidas no presente processo, extratos dos sistemas
informatizados RFB, considerando­se que a certeza e a liquidez
do
crédito
constituem
requisito
indispensável
para
a
restituição/compensação, em obediência ao disposto no artigo
170 da Lei no. 5.172, de 1966 – Código Tributário Nacional, no
uso da competência do artigo 229, parágrafo 3o, inciso VI, do
Regimento Interno da RFB, aprovado pela Portaria MF no 203,
de 14 de maio de 2012, c/c o disposto no § 1o do art. 2o, e seu
caput, da Instrução Normativa RFB no 1.453 de 29 de setembro
de 2016, e, em consonância com o que dispõe o artigo 119 da
Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017,
DECIDE­SE:
1) Não reconhecer o Direito Creditório relativo a crédito de
IRRF –Juros Sobre o Capital Próprio ­ JCP, código de receita
5706, referente ao mês de junho do ano­calendário de 2013, no
valor de R$ 9.406.981,41 (nove milhões, quatrocentos e seis mil
novecentos e oitenta e um reais e quarenta e um centavos), assim
como, relativo a crédito de IRRF – Juros Sobre o Capital
Próprio ­ JCP, código de receita 5706, referente ao mês de
dezembro do ano­calendário de 2013, no valor de R$
7.623.965,69 (sete milhões, seiscentos e vinte e três mil
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15251.720083/2017­29
Acórdão n.o 1401­004.326
S1­C4T1
Fl. 304

7
novecentos e sessenta e cinco reais e sessenta e nove centavos),
relativo à interessada LITELA PARTICIPAÇÕES S/A, CNPJ no
05.495.546/0001­84;
2) Não Homologar a compensação efetuada através das
declarações de compensação ­ DCOMP eletrônicas no
25356.40772.020713.1.3.06­0046
e
no
06783.51703.020114.1.3.06­6402;
(...)

Ciente do despacho decisório em 07/11/2017 (e­fl. 91), a contribuinte
apresentou Manifestação de Inconformidade em 06/12/2017 (e­fls. 93/102), alegando, em
síntese:

(...)

Ocorre que, com a máxima vênia, o r. despacho decisório não
merece prosperar, pois as retenções de IRRF decorrentes dos
juros remuneratórios do capital próprio (JCP) da VALEPAR nos
montantes de R$ 9.406.981,41 e R$ 7.623.965,69 não
compuseram o saldo negativo de IRPJ do ano de 2013.
Como exposto acima, a Recorrente sofreu retenções do imposto
de renda na fonte (IRRF) sobre JCP da VALEPAR nos montantes
de R$ 9.406.981,41 (jun/2013) e R$ 7.623.965,69 (dez/2013),
totalizando o valor de R$ 17.030.947,10.
A Recorrente utilizou tais créditos para compensar os valores
devidos a título de IRRF em decorrência do pagamento de JCP
aos seus acionistas com nos montantes de R$ 8.535.000,00 –
jun/2013 e R$ 7.050.000,00 – dez/2013, conforme tabela
ilustrativa:

Dessa forma, somente a diferença apurada (R$ 1.445.947,10) foi
considerada pela Recorrente no saldo negativo de IRPJ referente
ao ano­calendário de 2013 e objeto da DCOMP no
14232.40899.150714.1.3.02­1006 (doc. 07).
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15251.720083/2017­29
Acórdão n.o 1401­004.326
S1­C4T1
Fl. 305

8
De fato, conforme se verifica da DIPJ/2014, ano­calendário
2013, retificadora ativa de no 0001688324, bem como da anexa
planilha ilustrativa (doc. 08), o Saldo Negativo de IRPJ é de R$
1.634.223,64 (Ficha 12A – Linha 23).

(...)

Sendo assim, o valor total do crédito de Saldo Negativo de IRPJ
referente ao exercício de 2014 (ano­calendário de 2013) e objeto
da DCOMP no 14232.40899.150714.1.3.02­1006 (doc. 07) é de
R$ 1.634.223,64, sendo inequívoco, através de simples leitura da
DIPJ, que o IRRF decorrente dos JCPs pagos pela VALEPAR à
Recorrente
e
compensados
através
das
DCOMPs
nos
25356.40772.020713.1.3.06­0046 e 06783.51703.020114.1.3.06­
6402 não compuseram o saldo negativo.
Portanto, conclui­se que as retenções nos valores de R$
9.406.981,41 e R$ 7.623.965,69 não foram utilizadas em
duplicidade;
parte
foi
objeto
das
DCOMPs
nos
25356.40772.020713.1.3.06­0046
e
no
06783.51703.020114.1.3.06­6402, e a diferença remanescente
compôs o Saldo Negativo de IRPJ referente ao ano­calendário
de 2013.
Portanto, da exposição acima, não há dúvidas quanto à liquidez
e certeza do direito creditório da Recorrente, não merecendo,
portanto, prosperar o r. Despacho Decisório.

(...)

Na sessão de 06/08/2018, a 1o Turma da DRJ/Campo Grande julgou a
Manifestação de Inconformidade Procedente e recorreu de ofício, conforme Acórdão (e­
fls.268/275), cuja ementa, dispositivo e fundamentação do voto condutor, no que pertinente,
transcrevo, in verbis:

(...)
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15251.720083/2017­29
Acórdão n.o 1401­004.326
S1­C4T1
Fl. 306

9
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE ­
IRRF
Ano­calendário: 2013
COMPENSAÇÃO DE IRRF ­ JUROS SOBRE CAPITAL
PRÓPRIO. DCOMP
A pessoa jurídica optante pelo lucro real no trimestre ou ano­
calendário em que lhe tiverem sido pagos ou creditados juros
sobre o capital próprio com retenção de imposto de renda
poderá, durante o trimestre ou ano­calendário da retenção,
utilizar o referido crédito de Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF) na compensação do IRRF incidente sobre o pagamento
ou crédito de juros, feito a título de remuneração de capital
próprio, aos seus sócios ou acionistas, se ficar demonstrado que
não utilizou os valores das retenções para compor o saldo
negativo de IRPJ.
Manifestação de Inconformidade Procedente
Direito Creditório Reconhecido
Acórdão
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por
unanimidade de votos, julgar a manifestação de inconformidade
procedente, nos termos do voto do relator.
Cientifique­se a interessada, alertando­a de que a exoneração
aqui decidida somente se tornará definitiva após a apreciação
do recurso de oficio pela instância administrativa superior
Desta Decisão RECORRO DE OFÍCIO, tendo em vista a
exoneração do sujeito passivo do pagamento de crédito
tributário em montante superior ao limite fixado na Portaria n°
63, de 9 de fevereiro de 2017, do Ministro da Fazenda — MF.
(...)
Voto
(...)
Da análise da manifestação
Como já dito no Despacho Decisório de fls. 83/87, a interessada
recebeu valores relativos Juros sobre o Capital Próprio da
empresa Valepar, sobre os quais incidiram o IRRF de R$
9.406.981,41 e R$ 7.623.965,69, totalizando R$ 17.030.947,10.
Os valores acima foram compensados com débitos de JCP de R$
8.535.000,00 (junho/2013) e R$ 7.050.000,00 (dezembro/2013),
remanescendo, assim, o valor do crédito de R$ 1.445.947,10.
A autoridade fiscal analisando a possibilidade da utilização em
duplicidade das retenções de JCP, pesquisou no sistema
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15251.720083/2017­29
Acórdão n.o 1401­004.326
S1­C4T1
Fl. 307

10
SIEFPERDCOMP e constatou existir uma PERDCOMP relativa
a saldo negativo de IRPJ para o ano de 2013, de no
14232.40899.150714.1.3.02­1006 (fls. 71/82).
Segundo a autoridade fiscal, o saldo negativo de R$
1.634.223,64 teria se originado, entre outros, da dedução de
IRRF, sob o código de receita 5706, pela fonte pagadora
Valepar, no valor de R$ 17.030.947,10.
Entretanto, a impugnante demonstra que o valor de R$
17.030.947,10 não compôs o saldo negativo e tão somente a
diferença entre o IRRF sobre o JCP e os valores que foram
compensados, conforme quadro abaixo:

A este valor de R$ 1.445.947,10 foram somadas as estimativas
de R$ 18.507,12 e a retenção do IRRF de aplicações financeiras
em fundos de investimentos de R$ 169.769,42, totalizando R$
1.634.223,64, que foi o valor utilizado na DCOMP n°.
14232.40899.150714.1.3.02­1006 (fls. 71/82).
Sendo assim cabe razão à manifestante, pois não houve a
alegada utilização dos créditos em duplicidade.
(...)

É o relatório.

Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15251.720083/2017­29
Acórdão n.o 1401­004.326
S1­C4T1
Fl. 308

11

Voto
Conselheiro Nelso Kichel ­ Relator.

Não conheço do Recurso de Ofício.
Trata­se de processo de compensação tributária.
Conforme relatado, a contribuinte apresentou duas DCOMP, nas quais
informara compensação tributária, ao utilizar direito creditório IRRF sobre JSCP e ao confessar
débitos de IRRF sobre JSCP, conforme demonstrativo a seguir:

Data de
transmissão
No DCOMP
CRÉDITO
(Utilizado) R$
DÉBITO
(confessado) R$
02/07/2013
(e­fls. 02/06)
25356.40772.020713.1.3.06­0046
IRRF ­ JSCP
AC 2013

R$ 9.406.981,41

Cód. Receita 5706
IRRF ­ JSCP
PA junho/2013
Cód. Receita 5706
R$ 8.535.000,00
Data Venc.
03/07/2013
02/01/2014
(e­fls. 07/11)
06783.51703.020114.1.3.06­6402
IRRF ­ JSCP
AC 2013

R$7.623.965,69

Cód. Receita 5706
IRRF ­ JSCP
PA Dez/2013
Cód. Receita 5706
R$ 7.050.000,00
Data Venc.
06/01/2014

O despacho decisório da unidade de origem da RFB, no caso DRF/Rio de
Janeiro I, denegou integralmente o crédito utilizado nessas DCOMP, pois teria contatado
utilização em duplicidade do alegado direito creditório ao constatar uma terceira DCOMP no
14232.40899.150714.1.3.02­1006 que também estaria utilizando crédito de IRRF de JSCP.
Apresentada irresignação pela contribuinte, a 1a Turma da DRJ/Campo
Grande julgou manifestação de inconformidade procedente ao deferir integralmente o
direito creditório pleiteado e ao extinguiu os débitos confessados nessas DCOMP pela
homologação da compensação tributária, pois, diversamente da fundamentação constante do
despacho decisório, não restou configurada a alegada duplicidade de utilização de IRRF de
JSCP, conforme voto condutor do acórdão da 1a Turma da DRJ/Campo Grande, já transcrito no
relatório.
O presidente da referida Turma, ainda, recorreu de ofício quanto à extinção
dos débitos confessados nas DCOMP pela homologação da compensação tributária.
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15251.720083/2017­29
Acórdão n.o 1401­004.326
S1­C4T1
Fl. 309

12
Data venia não cabe recurso de ofício, reexame necessário, da decisão da
DRJ, em processo de compensação tributária, que defere o direito creditório pleiteado e
extingue os débitos confessados nas DCOMP pela homologação da compensação tributária.
A legislação tributária que trata de DCOMP, desde o início, estatui que não
cabe recurso de ofício das decisões prolatadas pela autoridade fiscal em processos de
compensação tributária, conforme art. 27 da Lei no 10.522, de 2002 e art. 71 do Decreto 7.574,
de 2011 que transcrevo, in verbis::

Art. 71. Não cabe recurso de ofício das decisões prolatadas, pela
autoridade fiscal da jurisdição do sujeito passivo, em processos
relativos a restituição, ressarcimento, reembolso e compensação
de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (Lei no 10.522, de 2002, art. 27).

Na sequência e, por último, o art. 11 da Lei no 12.788, de 2013, ampliou as
hipóteses de decisões, em relação às quais não cabe recurso de ofício de que trata o art. 27 da
Lei no 10.522, de 2002, constando do rol as decisões que tratam de pedido de restituição de
tributos e que tratam de homologação de compensação tributária.
A seguir, transcrevo, portanto, o art. 27 da Lei 10.522, de 2002, com redação
dada pelo art. 11 da Lei no 12.788, de 2013, in verbis:

Art. 27. Não cabe recurso de ofício das decisões prolatadas pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, em processos relativos
a tributos administrados por esse órgão: (Redação dada pela Lei
no 12.788, de 2013)
I ­ quando se tratar de pedido de restituição de tributos;
(Incluído pela Lei no 12.788, de 2013)
II ­ quando se tratar de ressarcimento de créditos do Imposto
sobre Produtos Industrializados ­ IPI, da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social ­ COFINS;(Incluído pela Lei no 12.788, de
2013)
III ­ quando se tratar de reembolso do salário­família e do
salário­maternidade; (Incluído pela Lei no 12.788, de 2013)
IV ­ quando se tratar de homologação de compensação;
(Incluído pela Lei no 12.788, de 2013)
V ­ nos casos de redução de penalidade por retroatividade
benigna; e (Incluído pela Lei no 12.788, de 2013)
VI ­ nas hipóteses em que a decisão estiver fundamentada em
decisão proferida em ação direta de inconstitucionalidade, em
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15251.720083/2017­29
Acórdão n.o 1401­004.326
S1­C4T1
Fl. 310

13
súmula vinculante proferida pelo Supremo Tribunal Federal e no
disposto no § 6odo art. 19.(Incluído pela Lei no 12.788, de 2013).

Como demonstrado, não cabe recurso de ofício (reexame necessário) da
decisão da DRJ que defere direito creditório atinente a pagamento indevido ou maior de tributo
administrado pela Receita Federal e homologa compensação tributária.
Diante do exposto, voto para não conhecer do recurso de ofício.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Nelso Kichel

Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital